Tribunal: TJES
Processo: 0016689-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016689-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO SEABRA MILAGRE e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA COMPROVADA POR PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DE RONALDO SEABRA MILAGRE DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TEMA 1044 DO STJ. RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Ronaldo Seabra Milagre e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que, em ação acidentária, julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que o segurado apresenta capacidade residual laborativa e possibilidade de reabilitação, mantendo apenas benefícios de auxílio-acidente e reabilitação profissional concedidos anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório e as condições pessoais do segurado autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária em razão de patologias nos ombros; (ii) determinar se o Estado do Espírito Santo deve ressarcir ao INSS os honorários periciais adiantados pela autarquia quando a parte autora, isenta de custas, resta vencida na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal para ambas as partes, conforme parágrafo único do art. 1.026 do CPC, tornando tempestivo o apelo da autarquia interposto após a intimação da decisão integrativa.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total e definitiva para o trabalho, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

O laudo pericial atesta que a incapacidade do segurado é parcial e definitiva, com indicação precisa de reabilitação profissional para atividades que não exijam movimentos repetitivos ou sobrecarga de peso nos membros superiores.

As condições pessoais do apelante, como escolaridade de ensino médio e idade de 56 anos, permitem a reinserção no mercado de trabalho em funções administrativas ou de vigilância.

A redução da capacidade laborativa para a função habitual encontra-se devidamente amparada pelo auxílio-acidente, de natureza indenizatória, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado quando sucumbente a parte autora beneficiária da gratuidade ou isenção, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1044.

O dever de garantir o acesso ao Judiciário e a gratuidade da justiça recai sobre o ente federativo responsável pela jurisdição, possuindo o INSS direito de regresso contra o Estado do Espírito Santo pelos valores antecipados em razão do parágrafo 2º do art. 8º da Lei 8.620/93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Ronaldo Seabra Milagre desprovido. Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e definitiva, sendo incabível quando a perícia médica atesta capacidade residual e possibilidade de reabilitação profissional.

Nas ações de acidente do trabalho, compete ao Estado o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos casos em que a parte autora for sucumbente e beneficiária de isenção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, inciso III, e art. 1.026; Lei 8.213/1991, art. 42, art. 86 e parágrafo único do art. 129; Lei 8.620/1993, parágrafo 2º do art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 25/10/2021 (Tema 1044).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recurso para negar provimento ao recurso do segurado e dar provimento ao recurso da autarquia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º

0016689-92.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADO
:
RONALDO SEABRA MILAGRE

APELADO/APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

J
UÍZA DE DIREITO: DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Apelações Cíveis interpostas por RONALDO SEABRA MILAGRE e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da respeitável sentença que, nos autos da Ação Acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez formulado pelo autor, mantendo os benefícios anteriormente concedidos em outra demanda (auxílio-acidente e reabilitação profissional).

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste, primeiramente, em analisar se o conjunto probatório dos autos, especialmente a prova pericial médica e as condições pessoais do segurado, autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, em detrimento da conclusão sentencial pela capacidade residual laborativa. Secundariamente, no tocante ao apelo da Autarquia Previdenciária, cinge-se a controvérsia em definir se, diante da sucumbência da parte autora (isenta de custas em ação acidentária), cabe ao Estado do Espírito Santo o dever de ressarcir ao INSS os valores adiantados a título de honorários periciais.

Passo ao enfrentamento, de forma pormenorizada, dos fundamentos e argumentos dos recursos sob análise.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DE RONALDO SEABRA MILAGRE

O apelante busca a reforma da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez acidentária. Sustenta que suas patologias nos ombros (síndrome do impacto, bursite, tendinopatia), aliadas às suas condições pessoais (idade e baixa escolaridade) e ao insucesso de reabilitação anterior, configuram incapacidade total e definitiva.

O benefício de aposentadoria por invalidez, disciplinado no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, exige, para sua concessão, a prova da incapacidade total e definitiva para o trabalho, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado. Vejamos o teor do dispositivo legal:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição."

No caso em apreço, a prova técnica produzida nos autos é categórica em sentido contrário à pretensão do recorrente. O laudo pericial elaborado pelo Dr. Antônio Carlos Alves da Motta concluiu que o autor é portador de "Síndrome de Impacto dos Ombros" , estabelecendo o nexo causal com as atividades laborais anteriormente exercidas (cortador de tecidos).

Contudo, ao avaliar o grau de incapacidade, o expert foi taxativo ao afirmar que a incapacidade do autor é
parcial e definitiva
. O perito esclareceu que o obreiro encontra-se "incapacitado para realizar atividades em que é exigido movimentos repetitivos com o membro superior direito, movimentos em que é exigido sustentação dos braços, movimentos em que é exigido esforço físico com sobrecarga de peso nos membros superiores" , mas ressalvou que "O Reclamante não se encontra inapto para realizar todas as atividades laborais".

Mais ainda, o laudo pericial expressamente indicou a viabilidade e a necessidade de
reabilitação profissional
, atestando que as lesões estão consolidadas e que não há impedimento para o exercício de outras atividades que respeitem as limitações funcionais impostas pela patologia.

Em resposta aos quesitos complementares, o perito ratificou suas conclusões, afirmando que "O autor é portador de alterações osteomusculares de ombros (...) conduzindo a uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, com indicação precisa de reabilitação profissional".

A despeito da argumentação do apelante quanto às suas condições pessoais, observa-se nos autos que o mesmo possui escolaridade de 2º grau completo (ensino médio) e contava com cerca de 47 anos à época da perícia (hoje conta com 56 anos de idade), o que não configura idade avançada que, por si só, inviabilize a reinserção no mercado de trabalho em funções administrativas ou que não demandem esforço físico dos membros superiores, como porteiro, vigia, ou auxiliar administrativo, compatíveis com sua formação escolar.

Ademais, é imperioso destacar que a redução da capacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho (ou doença equiparada) já foi devidamente amparada pela concessão do benefício de
auxílio-acidente
nos autos da ação nº 0022557-90.2012.8.08.0024, conforme reconhecido na própria sentença recorrida e não impugnado especificamente neste ponto. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, tem natureza indenizatória e visa justamente compensar o segurado que, após a consolidação das lesões, apresenta sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, permitindo-lhe continuar trabalhando em outra função.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige um quadro de invalidez omniprofissional, o que não se verifica
in casu
. O fato de o autor alegar agravamento ou insucesso na reabilitação anterior não se sobrepõe à prova técnica atual e específica produzida sob o crivo do contraditório nestes autos, que atestou a capacidade residual laborativa.

Dessa forma, inexistindo lastro probatório apto a demonstrar a incapacidade total e definitiva para todo e qualquer trabalho, a manutenção da sentença de improcedência quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Passo à análise do apelo interposto pela Autarquia Previdenciária, que versa exclusivamente sobre a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

De início, rejeito a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. Conforme esclarecido pelo INSS, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal para ambas as partes, nos termos do art. 1.026 do CPC. A interposição dos aclaratórios pela parte autora postergou o termo
a quo
do prazo recursal para o INSS, que interpôs seu apelo tempestivamente após a intimação da decisão integrativa.

No mérito, assiste razão à Autarquia.

Nas ações de acidente do trabalho, o segurado goza de isenção de custas e verbas de sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Entretanto, tal isenção conferida ao autor não exime o Estado de arcar com as despesas processuais quando a parte autora, beneficiária da gratuidade ou isenção legal, é sucumbente na demanda, especialmente no que tange aos honorários periciais antecipados pelo réu (INSS).

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1044
), cuja tese firmada é a seguinte:

"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça." (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 25/10/2021).

A
ratio decidendi
do precedente vinculante baseia-se na premissa de que o dever de garantir a gratuidade da justiça e o acesso ao Judiciário é do Estado (ente federativo), não podendo tal ônus ser transferido à Autarquia Previdenciária quando esta logra êxito na demanda. O INSS, ao adiantar os honorários periciais por força de determinação legal (art. 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93), possui o direito de regresso contra o Estado responsável pela jurisdição quando o autor, isento, é vencido na causa.

No caso vertente, o autor foi sucumbente, pois seu pedido de aposentadoria por invalidez foi julgado improcedente. O INSS adiantou os honorários periciais. Portanto, em estrita observância ao precedente obrigatório do STJ (art. 927, III, do CPC), impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado do Espírito Santo a ressarcir ao INSS os valores pagos a título de honorários periciais.

Posto isto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RONALDO SEABRA MILAGRE
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, para reformar parcialmente a sentença e CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a ressarcir à Autarquia os valores adiantados a título de honorários periciais, devidamente atualizados, nos termos do Tema 1044 do STJ.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.